Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
2a Turma Cível Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 0725117-19.2019.8.07.0000 Embargante: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA Embargado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da r. decisão (ID no 13083679 ) que, no Agravo Interno por si interposto em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, vez que manifesta a sua inadmissibilidade. Em suas razões (ID no 13356600), alega o embargante, em síntese, que o julgado padece do vício da omissão, aduzindo que houve a inversão das partes na relação processual, eis que no polo ativo da execução consta Raimundo Nonato Pereira da Silva, com seu patrono Luis Augusto de Andrade Gonzaga e no polo passivo consta Daibes Ottoni de Oliveira, devendo, assim, ser corrigido o erro material. Aduz que, na origem, a execução se arrasta por 13 (treze) anos e a cobrança gira em torno de uma dívida insubsistente, juridicamente impossível. Repisa os mesmos argumentos da origem, afirmando a má-fé do exequente (Raimundo), o qual tenta invadir a área rural em que reside o executado, sendo o referido imóvel seu único bem de família. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado. Contrarrazões no ID no 13509721, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso, verifico que a irresignação externada pela parte embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, mesmo que tenha por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão somente para expungir do julgado os vícios acima mencionados. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão embargada analisou de forma fundamentada a questão, nos seguintes termos: “(...) O art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, observa-se que o agravante protocolou o presente agravo interno de forma autônoma, e não nos autos do referido agravo de instrumento, não observando a formalidade legal (art. 1021 do CPC). Dessa forma, imperioso o reconhecimento da inadmissibilidade do presente agravo interno, nesta via, por irregularidade formal. Registro que eventual agravo interno protocolado devidamente nos autos do agravo de instrumento no 0721143-71.2019.8.07.0000 será processado e julgado naqueles autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que manifesta a sua inadmissibilidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” É cediço que a omissão apta a macular o julgado é aquela sobre ponto importante para a solução da controvérsia, ou, segundo a lição de Pontes de Miranda[1]: “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. In casu, não há omissão porque esta Relatoria pronunciou-se de forma clara e precisa sobre a questão posta a julgamento, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a sua decisão, não estando obrigada a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes.[2] Ademais, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, os argumentos expendidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não havendo violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC. Entendo, pois, ser nítido o propósito do embargante de reexame do mérito da decisão recorrida, o que não se admite na via dos aclaratórios. Ainda, em consulta processual nos autos do Agravo de Instrumento no 0721143-71.2019.8.07.0000, verifico que foi proferido despacho, em 06/12/2019, determinando a intimação do agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno interposto naqueles autos. Desse modo, registro que eventuais impugnações e recursos serão protocolados e processados naqueles autos do Agravo de Instrumento no 0721143-71.2019.8.07.0000, considerando que o presente Agravo interno interposto de forma autônoma não é a via adequada própria, sendo, portanto, manifesta a sua inadmissibilidade. Alinhados os fundamentos acima expendidos, correto asseverar que a r. decisão embargada analisou detidamente as questões submetidas ao seu exame, razão pela qual não há que se falar em omissão. Ante o exposto, e ausente qualquer vício no decisum recorrido, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determino a correção do cabeçalho do presente recurso e da decisão de ID no 13083679, para constar como agravante/executado DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA e agravado/exequente RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, representado por seu advogado LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA. Cumpra-se a parte final da decisão de ID no 13083679, arquivando-se os autos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] In Comentários ao CPC – Revista Forense 1961, Tomo XII, pág. 322. [2] REsp 838.622/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 08.11.2007, DJ 07.02.2008 p. 1